Tribunal: TJSP
Processo: 1001227-18.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos bancários. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Identificação de indícios de litigância predatória. Determinação de juntada de documentos para expressar o interesse processual. Incidência do art. 139 do CPC. Dever do juiz de evitar demandas infundadas. Conformidade com o CGJ 02/2017

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos bancários. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Identificação de indícios de litigância predatória. Determinação de juntada de documentos para expressar o interesse processual. Incidência do art. 139 do CPC. Dever do juiz de evitar demandas infundadas. Conformidade com o CGJ 02/2017 (item 4). Não cumprimento. Indeferimento da petição inicial. Medida que se impunha. Sentença mantida. Recurso não provido.